Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-15.2021.8.11.0110
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000667-15.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HEITOR WABDZUO TSERETATA AWE - CPF: 038.120.391-33 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), HEITOR WABDZUO TSERETATA AWE - CPF: 038.120.391-33 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - RECURSO DA RÉ -NOTIFICAÇÃO PRÉVIA -

ART. 43, §2º, DO CDC - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - SÚMULA 404 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO DO AUTOR - MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL - ANÁLISE PREJUDICADA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, mediante correspondência enviada ao endereço informado pelos credores.

A teor da Súmula nº 404 do STJ, não se exige do órgão de proteção ao crédito a comprovação do recebimento pelo consumidor da notificação mediante 'Aviso de Recebimento - AR' dos correios.

Com o provimento do recurso da requerida, resta prejudicada a análise do pedido do autor que pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

Hipótese dos autos que revela indícios de
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
que se traduz na mera busca pela condenação de instituições financeiras e órgãos de banco de dados nas verbas de sucumbência,
bem como a multiplicação das indenizações por danos morais
, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
BOA VISTA SERVIÇOS S/A e HEITOR WABDZUO TSERETATA AWE
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HEITOR WABDZUO TSERETATA AWE
,

que julgou procedentes os pedidos da inicial para d
eclarar a ilegalidade da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes e
determinar
a exclusão da respectiva negativação, bem como para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

E ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido - ID nº 181861608.

Do recurso do autor,
HEITOR WABDZUO TSERETATA AWE
-
ID nº

181861614.

Sustenta o apelante, em suma, o desacerto da sentença no ponto em que arbitrou danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), ressaltando que a responsabilidade da requerida é objetiva, dispensável, portanto, a prova da ocorrência do dano em razão da ausência de notificação prévia à negativação de seus dados.

Alega que a atribuição de valor a
o dano moral tem como finalidade proporcionar à parte o conforto pelo constrangimento moral a que foi submetida e, por outro lado, considerar como fator de punição para que a empresa requerida reanalise sua forma de atuação.

Insiste que a permanecer o valor arbitrado pela magistrada singular não haverá reparação alguma pela lesão experimentada, bem como não surtirá qualquer efeito sobre a parte demandada suficiente para dissuadi-la da reiteração da conduta, devendo, pois, o valor ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Defende que o valor arbitrado pelos honorários advocatícios é irrisório e fere o disposto na legislação processual, devendo a sentença ser reformada também neste ponto para que a requerida seja condenada ao pagamento de honorários de sucumbência dentro dos parâmetros do art. 85, ou seja, entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para a majoração do valor dos danos morais, bem como do valor da verba de sucumbência.

Sem contrarrazões.

Do recurso da requerida
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
-
ID nº

181861619.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto a magistrada desconsiderou a notificação juntada aos autos que demonstra a comunicação prévia ao consumidor acerca da negativação de seu nome, assim, não há qualquer falha na prestação de serviços a ser lhe imputada.

Aduz que as notificações foram enviadas no endereço do apelado e com as informações fornecidas pelos credores, sendo certo que a simples emissão destes comunicados já demonstra o cumprimento do art. 43, §2º, do CDC, sendo prescindível a confirmação do recebimento pelo consumidor.

Defende que não praticou qualquer ilicitude, de forma que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, muito mais, se considerar a existência de negativação anterior em nome do autor, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Alternativamente, requer, caso mantida sua condenação, que o
quantum
arbitrado seja reduzido para patamar que obedeça aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, no que tange aos juros de mora e correção monetária, assegura que o dever de reparação está vinculado à decisão judicial que fixa a indenização, de forma que ambos os índices deverão ser computados a partir da data que fixou a condenação, devendo a sentença ser reformada também neste ponto.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, o autor ajuizou
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

em face da requerida, sustentando, em síntese, que teve indevidamente seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito do SCPC, por supostas dívidas referentes ao contrato nº 00000000123645838 no valor de R$1.435,53, BANCO DO BRASIL S/A; e contrato n° 0004567528000000001/01 no valor de R$729,88, por MARINALVA MORATELLI BERTOTTI.

Insiste na peça inicial que não fora comunicado previamente acerca da negativação de seu nome, obrigação da requerida, a teor do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ, assim, ajuizou a presente ação pretendendo ver-se indenizado pelos danos morais suportados decorrentes da negativação irregular pelo não envio da notificação prévia.

O feito teve seu regular processamento, e após determinação do juízo para as partes se manifestar acerca da produção de provas, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, sendo então o feito sentenciado para julgar procedentes os pedidos do autor com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformadas, ambas as partes recorrem pretendendo a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a controvérsia nestes autos se restringe à análise acerca da obrigatoriedade da comunicação prévia pelo agente armazenador de dados - BOA VISTA SERVIÇOS S/A - SCPC - da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

E ainda: se se faz necessária a juntada do aviso de recebimento dos correios para a comprovação do envio da notificação ao devedor antes de efetivar a negativação.

Com efeito,
in casu
, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois, embora o autor não tenha firmado contrato diretamente com a requerida, qualifica-se como consumidor por equiparação, na forma do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não se pode afastar a responsabilidade da apelante/requerida em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, aplica-se ao caso o artigo 43, §2º, do CDC, que dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados em cadastros restritivos de crédito:

Art. 43
. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Deveras, o objetivo da norma consiste não apenas em evitar que o consumidor seja submetido a qualquer situação que possa causar vexame ou outro tipo de constrangimento, mas, sobretudo, proporcionar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, a teor do art. 5º, LV, da CF.

Nesse sentido, ainda que o débito exista e a dívida seja efetiva, o consumidor tem o direito de ser previamente informado sobre a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, possibilitando, assim, o adimplemento da obrigação.

Do que se constata, o envio da notificação é incumbência do órgão que possui o banco de dados, nos termos da Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe ao órgão mantenedor do cadastro a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, senão vejamos:

Súmula 359 STJ
: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, através da
Súmula nº 404
, dispondo que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito.

Desse modo, a comunicação a que se refere o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maiores formalidades e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando a prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato.

In casu
, observa-se que a apelante/recorrida comprovou a expedição de notificação para os endereços fornecidos pelos credores (ID nº 181861598 e 181398596), não lhe cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não.

Logo, restou comprovado o envio da prévia notificação ao consumidor/apelado e, conforme determina o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ressalta-se que não há na legislação pátria qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar o prazo de 10 (dez) dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação, eis que o CDC exige apenas que a comunicação seja prévia.

Assim, comprovado que a notificação ocorreu de forma prévia, não há que se falar em responsabilização do órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA SERASA. ARTIGO 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. O autor alega que não houve prévia notificação da inscrição de seus dados no cadastro restritivo de crédito da demandada, Serasa, pela dívida apontada. O artigo 43, § 2º, do diploma consumerista dispõe ser obrigatória a comunicação prévia aos devedores apontados. Nos termos dos verbetes sumulares 359 e 404 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição e é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. E, segundo verbete sumular 93 deste Tribunal de Justiça, a comunicação a que se refere o artigo 43, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, independe de maior formalidade e prescinde de comprovação por aviso de recebimento, bastando prova da postagem ao consumidor no endereço constante do contrato. A ré comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impondo-se, dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.
(TJ-RJ - APL: 01694778620188190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCO DE DADOS. NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS. ENDEREÇO E PRAZO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para a inscrição do nome de devedor nos cadastros de restrição ao crédito, exige-se do órgão arquivista apenas comprovação de que ele tenha sido notificado em momento anterior ao apontamento, encaminhando carta de notificação para o endereço indicado pelos respectivos credores, sendo da responsabilidade destes - e não do órgão arquivista - manter atualizado o endereço de correspondência do devedor. Precedentes do STJ (Tema 59). 2. Inexiste na lei consumerista qualquer previsão quanto ao prazo mínimo para encaminhamento da carta de notificação, inexistindo base legal para considerar prazo de 10 dias necessários entre a notificação e a efetiva disponibilização da anotação 3. No caso em apreço, inobstante não tenha vindo aos autos da data em que a consulta foi efetivamente disponibilizada ao público, a prova indica que o apelante foi inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 19.06.13 (fl. 12), portanto, após a data de postagem da notificação prévia, ocorrida no dia 10.06.13 (fl. 88), suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento, não sendo caso para exclusão tampouco para reparação por danos morais. Apelação do demandado provida. Recurso do autor prejudicado.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70078815008, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 13/09/2018)

Portanto, se a apelada atuou licitamente e nos limites de suas atribuições, inexistindo qualquer falha de conduta a ensejar danos, impõe-se, deste modo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ademais, não fosse por tal motivo, ainda assim não haveria fundamento para a condenação da apelante/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois, conforme ressai da negativação colacionada no ID nº 181861579, o autor possuía, à época, registro de anotação anterior, situação que, a teor da Súmula 385 do STJ, obstaculiza o direito à reparação por danos morais decorrentes de negativação.

E mais: No caso dos autos há indícios de
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação de instituições financeiras e de órgãos de proteção ao crédito nas verbas de sucumbência, bem como a multiplicação das indenizações por danos morais, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado e combatido pelo Judiciário.

Nesse sentido, ao ser instado a se manifestar nos presentes autos, o Ministério Público declara no ID nº 181861601 que
“ ...
Em virtude disso, o
Ministério Público Estadual
vem informar que tramita Inquérito Civil nesta Promotoria de Justiça para apuração das medidas a serem adotadas no âmbito coletivo por conta de demandas individuais repetitivas como a retratada nestes autos
”.

Assim,
em razão da conduta temerária do patrono do (a) recorrente - Dr. JHONNY RICARDO TIEM
,

OAB/MS 16.462, OAB/PR 83.584 e OAB/MT 27.235, determino seja oficiado ao TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, à CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO e ao NÚCLEO DE MONITORAMENTO DOS PERFIS DE DEMANDAS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis, vez que os fatos narrados na petição inicial revelam indícios de cooptação de consumidores para o ingresso de demandas de massa – circunstância absolutamente nefasta à boa aplicação do erário na verdadeira distribuição de Justiça.

Desta feita, diante do resultado do julgamento, com o provimento do recurso da apelante/requerida, resta prejudicada a apreciação dos pedidos do apelante/autor, impondo-se a inversão da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, a cargo do autor, cuja exigibilidade resta suspensa enquanto perdurar a situação de hipossuficiência que levou ao deferimento da gratuidade de justiça nos presentes autos.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso da recorrida

e
julgo prejudicado
o recurso do autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023